Tribunal: TJSP
Processo: 1040356-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Manutenção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Recurso que visa indenização pelo dano moral – Autora que possui outra negativação preexistente – Aplicação da Súmula 385 do STJ - Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido.